Tribunal: TJSP
Processo: 1043386-74.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ICMS. JUROS MORATÓRIOS. Plano Especial de Parcelamento - PEP. Alegação de juros excessivos no período de parcelamento de débito tributário, quando da aplicação do art. 96, §1o da Lei no 6.374/89, com redação dada pela Lei Estadual no 13.918/09. Impossibilidade jurídica do pedido. Pretensão ao reconhecimento da ausência de interesse de agir da

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ICMS. JUROS MORATÓRIOS. Plano Especial de Parcelamento - PEP. Alegação de juros excessivos no período de parcelamento de débito tributário, quando da aplicação do art. 96, §1o da Lei no 6.374/89, com redação dada pela Lei Estadual no 13.918/09. Impossibilidade jurídica do pedido. Pretensão ao reconhecimento da ausência de interesse de agir da autora, tendo em vista o programa especial de parcelamento, cuja adesão implica o reconhecimento do débito tributário. Descabimento. Questão que se confunde com o mérito. Preliminar rejeitada. Os juros de mora devem ser limitados à taxa SELIC. Tema que já foi objeto de declaração de inconstitucionalidade parcial da Lei Estadual no 13.918/2009. A adesão ao parcelamento não admite a discussão acerca dos aspectos fáticos da dívida, contudo, no caso, trata-se de aspectos jurídicos. Precedentes desta Câmara. Sentença mantida. Remessa necessária e recurso conhecidos e não providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000819758
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1043386-74.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado SPBIO
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BIODIESEL E ÓLEOS VEGETAIS LTDA..
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento à remessa necessária e ao recurso voluntário. V. U. -
sustentou oralmente o Dr. Victor de L. Paes - oab: 208.299/SP", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI (Presidente sem
voto), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
VERA ANGRISANI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
2
Apelação Cível n.o 1043386-74.2018.8.26.0053 – São Paulo 36415
VOTO No 36415
APELAÇÃO CÍVEL N o 1043386-74.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: SPBIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BIODIESEL E ÓLEOS
VEGETAIS LTDA.
MM. JUIZ: DR. ANTÔNIO AUGUSTO GALVÃO DE FRANÇA
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO
JURÍDICA.
ICMS.
JUROS
MORATÓRIOS. Plano Especial de Parcelamento -
PEP. Alegação de juros excessivos no período de
parcelamento de débito tributário, quando da
aplicação do art. 96, §1o da Lei no 6.374/89, com
redação dada pela Lei Estadual no 13.918/09.
Impossibilidade jurídica do pedido. Pretensão ao
reconhecimento da ausência de interesse de agir da
autora, tendo em vista o programa especial de
parcelamento,
cuja
adesão
implica
o
reconhecimento do débito tributário. Descabimento.
Questão que se confunde com o mérito. Preliminar
rejeitada. Os juros de mora devem ser limitados à
taxa SELIC. Tema que já foi objeto de declaração de
inconstitucionalidade parcial da Lei Estadual no
13.918/2009. A adesão ao parcelamento não admite
a discussão acerca dos aspectos fáticos da dívida,
contudo, no caso, trata-se de aspectos jurídicos.
Precedentes desta Câmara. Sentença mantida.
Remessa necessária e recurso conhecidos e não
providos.
I-
Trata-se
de
ação
declaratória
de
inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de antecipação
dos efeitos da tutela ajuizada por SPBIO INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE BIODIESEL E ÓLEOS VEGETAIS LTDA. em face
da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, pretendendo a
declaração do suposto direito da autora à exclusão da taxa de juros
prevista nos artigos 85 e 96 da Lei Estadual no 6.374/89, na redação
da Lei no 13.918/09, que incidiu sobre débito tributário constituído
por meio do Parcelamento Especial do ICMS no 20310644-5.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
3
Apelação Cível n.o 1043386-74.2018.8.26.0053 – São Paulo 36415
A
r.
sentença
de
fls.
614/616
julgou
procedente a ação, determinando o recálculo dos juros do PEP ao
patamar da taxa SELIC. Honorários de sucumbência da autora,
fixados por apreciação equitativa, em R$1.000,00.
Inconformado, recorre o Estado alegando,
em síntese, impossibilidade jurídica do pedido. No mérito, requer o
provimento ao presente recurso, para o fim de julgar improcedente
a ação ajuizada condenando-se a autora aos ônus da sucumbência
(fls. 618/660).
Recurso respondido (fls. 693/730). O feito foi
distribuído
por
prevenção
ao
Agravo
de
Instrumento
2052957-51.2017.8.26.0000. Iniciado o julgamento virtual em
25.08.2020, foi protocolada petição em 02.09.2020 se opondo ao
mesmo para sustentação oral (fls. 736).
É o relatório.
II- Bem examinados os autos, de início,
considera-se interposta a remessa necessária, nos termos do art.
496, §3o, II, do CPC.
Afasto
a
preliminar
de
impossibilidade
jurídica do pedido, pois a tese se confunde com o mérito e com ele
será examinado.
Orientação pretoriana consolidada e objeto
de Recurso Representativo de Controvérsia (Repetitivo) julgado pelo
C. Superior Tribunal de Justiça indica deva ser acolhido o fato de a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
4
Apelação Cível n.o 1043386-74.2018.8.26.0053 – São Paulo 36415
requerente ter aderido a Programa Especial de Parcelamento PEP
não implica esteja impedida de discutir as regras do acordo de
parcelamento, emergindo hígidos o interesse de agir e a
possibilidade jurídica do pedido.
O C. Superior Tribunal de Justiça, em
julgamento sob o rito dos artigos 1.036 e seguintes do CPC, assim
decidiu: “5. A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da
obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos. Quanto aos
aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se
pode rever judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter
parcelamento de débitos tributários. No entanto, como na situação presente, a
matéria de fato constante de confissão de dívida pode ser invalidada quando
ocorre defeito causador de nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo, simulação
e fraude). Precedentes: REsp. n. 927.097/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Teori
Albino Zavascki, julgado em 8.5.2007; REsp 948.094/PE, Rel. Min. Teori
Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06/09/2007; REsp 947.233/RJ,
Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 23/06/2009; REsp
1.074.186/RS, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em
17/11/2009; REsp 1.065.940/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma,
julgado em 18/09/2008.” (STJ, Primeira Seção, REsp 1.133.027-SP, j.
13.10.2010, Rel. para o Acórdão o Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES).
Com efeito, certo é que os juros de mora
incidem do vencimento da obrigação tributária, quando há mora
sobre o tributo corrigido monetariamente e não sobre o valor do
imposto originário defasado pela inflação (artigos 96 e 98 da Lei no
6.272/89 e artigo 161 do CTN), de igual sorte, legítima a Taxa
SELIC (instituída pela Lei no 9.250/95), a partir de 1o/01/99. E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
5
Apelação Cível n.o 1043386-74.2018.8.26.0053 – São Paulo 36415
devido às disposições da Lei Estadual no 10.175/98, a cobrança dos
juros moratórios com fundamento na SELIC é realizada nos exatos
limites previstos no artigo 161 do Código Tributário Nacional, pois a
incidência de tal taxa faz cessar a atualização monetária.
De fato, incorreto o critério utilizado pela Lei
no 13.918/09 no que diz respeito à alteração dos índices
estabelecidos para cálculo dos juros de mora incidentes sobre
débitos de ICMS.
Nesse sentido foi o julgamento do Colendo
Órgão Especial que reconheceu em parte a inconstitucionalidade da
Lei Estadual no 13.918/09, e limitou a taxa de juros à taxa SELIC,
na
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0170909-61.2012.8.26.0000, julgada em 27/02/2013, relatada pelo
Des. Paulo Dimas Mascaretti “procedente em parte a arguição, para o fim
de conferir interpretação conforme a Constituição Federal dos artigos 85 e 96
da Lei Estadual n° 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual n°
13.918/09, de modo que a taxa de juros aplicável ao montante do imposto ou
da multa não exceda aquela incidente na cobrança dos tributos federais”.
A saber, a ementa do julgado posto em
realce:
“INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE -
Arts. 85 da Lei Estadual n° 6.374/89, com a redação
dada pela Lei Estadual n° 13.918/09 - Nova
sistemática de composição dos juros da mora para
os tributos e multas estaduais (englobando a
correção monetária) que estabeleceu taxa de 0,13%
ao dia, podendo ser reduzida por ato do Secretário
da Fazenda, resguardado o patamar mínimo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
6
Apelação Cível n.o 1043386-74.2018.8.26.0053 – São Paulo 36415
taxa SELIC - Juros moratórios e correção monetária
dos créditos fiscais que são, desenganadamente,
institutos de Direito Financeiro e/ou de Direito
Tributário - Ambos os ramos do Direito que estão
previstos em conjunto no art. 24, inciso I, da CF, em
que se situa a competência concorrente da União,
dos Estados e do DF - §§ 1o a 4° do referido preceito
constitucional que trazem a disciplina normativa de
correlação entre normas gerais e suplementares,
pelos quais a União produz normas gerais sobre
Direito Financeiro e Tributário, enquanto aos
Estados e ao Distrito Federal compete suplementar,
no âmbito do interesse local, aquelas normas - STF
que, nessa linha, em oportunidades anteriores,
firmou o entendimento de que os Estados-membros
não podem fixar índices de correção monetária
superiores aos fixados pela União para o mesmo
fim (v. RE no 183.907-4/SP e ADI n° 442) - CTN que,
ao estabelecer normas gerais de Direito Tributário,
com repercussão nas finanças públicas, impõe o
cômputo de juros de mora ao crédito não
integralmente pago no vencimento, anotando a
incidência da taxa de 1% ao mês, "se a lei não
dispuser de modo diverso" - Lei voltada à
regulamentação de modo diverso da taxa de juros
no âmbito dos tributos federais que, destarte,
também se insere no plano das normas gerais de
Direito
Tributário/Financeiro,
balizando,
no
particular, a atuação legislativa dos Estados e do DF
- Padrão da taxa SELIC que veio a ser adotado para
a recomposição dos créditos tributários da União a
partir da edição da Lei n° 9.250/95, não podendo
então ser extrapolado pelo legislador estadual -
Taxa SELIC que, por sinal, já se presta a impedir
que
o
contribuinte
inadimplente
possa
ser
beneficiado com vantagens na aplicação dos valores
retidos em seu poder no mercado financeiro, bem
como
compensar
o
custo
do
dinheiro
eventualmente captado pelo ente público para
cumprir suas funções - Fixação originária de 0,13%
ao dia que, de outro lado, contraria a razoabilidade
e a proporcionalidade, a caracterizar abuso de
natureza confiscatória, não podendo o Poder
Público em sede de tributação agir imoderadamente -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
7
Apelação Cível n.o 1043386-74.2018.8.26.0053 – São Paulo 36415
Possibilidade, contudo, de acolhimento parcial da
arguição, para conferir interpretação conforme a
Constituição, em consonância com o julgado
precedente do Egrégio STF na ADI n° 442 -
Legislação paulista questionada que pode ser
considerada compatível com a CF, desde que a taxa
de juros adotada (que na atualidade engloba a
correção monetária), seja igual ou inferior à
utilizada pela União para o mesmo fim - Tem lugar,
portanto, a declaração de inconstitucionalidade da
interpretação e aplicação que vêm sendo dada pelo
Estado às normas em causa, sem alterá-las
gramaticalmente,
de
modo
que
seu
alcance
valorativo fique adequado à Carta Magna (art. 24,
inciso I e § 2o) - Procedência parcial da arguição.
Desta
forma,
inadmissível
aumentar
os
índices utilizados pela União. A taxa de juros, absorvida a correção
monetária deve limitar-se à realizada na cobrança de tributos
federais, por conseguinte, merece guarida a pretensão da recorrente
quanto à incorreção da taxa de juros superior à Taxa SELIC.
De certo que a parte ao aderir ao Programa
Especial de Parcelamento
PEP obteve vantagens, pois incluiu o
débito para pagamento em parcelas, com redução do valor
atualizado das multas punitiva e moratória e dos juros incidentes
sobre o imposto e sobre a multa punitiva, a teor da previsão do art.
1o, I, do Decreto no 58.81/2012.
Também não se discute que a adesão ao
programa não admite a discussão da dívida, porque nos termos da
previsão contida no art. 100, §6o, da Lei Estadual no 6.374 de 1o de
março de 1989 “(...) § 6o - O pedido de parcelamento implica confissão
irretratável do débito fiscal, expressa renúncia a qualquer defesa ou recurso
administrativo e desistência dos já interpostos.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
8
Apelação Cível n.o 1043386-74.2018.8.26.0053 – São Paulo 36415
Correta,
portanto,
a
r.
sentença
ao
determinar à Fazenda Estadual o recálculo dos valores parcelados
sem a incidência dos juros de mora fixados nos termos da Lei
Estadual no 13.918/09, inclusive em relação à repetição dos valores
mediante compensação do débito de ICMS no mesmo PEP.
O recálculo das parcelas só foi realizado após
comando judicial nesse sentido, presente destarte o interesse
processual da autora. Daí a pertinência do embate trazido pela
autora.
Não se perca de vista, tal assunto já foi
detidamente estudado nesta Câmara de Justiça, adotando-se o
mesmo posicionamento:
“TRIBUTÁRIO
CONSTITUCIONAL
AÇÃO
DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C/C
PEDIDO
DE
TUTELA
PROVISÓRIA

JUROS
MORATÓRIOS
INCONSTITUCIONAIS PROGRAMA ESPECIAL
DE PARCELAMENTO
ICMS
Lei Estadual
no 13.918/09 julgada parcialmente inconstitucional
pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal Taxa
SELIC que se aplica ao débito tributário do ICMS
submetido ao Programa Especial de Parcelamento
Inteligência dos artigos 85 e 96, ambos da Lei
Estadual no 6.374/89, conforme alterados pela Lei
Estadual no 13.918/09 e do art. 1o, § 1o, da Lei
Estadual no 10.175/98
Precedentes desta C.
Câmara
Adesão ao Programa Especial de
Parcelamento que não impede o controle judicial
dos aspectos jurídicos da obrigação tributária, entre
os quais figura o índice de juros moratórios

Precedentes do E. STJ e desta C. Câmara Sentença
mantida

Recursos
voluntário
e
oficial
desprovidos."
(Apelação
Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
9
Apelação Cível n.o 1043386-74.2018.8.26.0053 – São Paulo 36415
1017581-22.2018.8.26.0053; Relator (a): Carlos von
Adamek; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
22/05/2019; Data de Registro: 22/05/2019).
"IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA
DO
PEDIDO.
Pretensão ao reconhecimento da ausência de
interesse de agir da autora, tendo em vista o
programa especial de parcelamento, cuja adesão
implica o reconhecimento do débito tributário.
Descabimento. Questão que se confunde com o
mérito. Preliminar rejeitada. ICMS. Adesão ao
Programa
Especial
de
Parcelamento

PEP.
Pretensão de exclusão dos juros de mora excedentes
à taxa SELIC. Taxa de juros que deve ser limitada à
taxa
SELIC.
Reconhecimento
da
inconstitucionalidade parcial da Lei Estadual no
13.918/09 pelo Órgão Especial. Decisão que vincula
os demais julgamentos, nos moldes do art. 927, V
do
NCPC.
Adesão
ao
parcelamento
que
impossibilita a discussão dos aspectos fáticos da
dívida, mas possibilita a discussão de aspectos
jurídicos,
especialmente
diante
de
inconstitucionalidade reconhecida. Sentença de
procedência mantida. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Tratando-se
de restituição de tributo, deve-se aplicar a taxa
SELIC no que diz respeito aos juros de mora e
atualização monetária, incidentes a partir do
trânsito em julgado da decisão. Inteligência do art.
167 § único do CTN e das Súmulas 188 e 523 do E.
STJ. Inaplicabilidade da Lei no 11.960/09 ao cálculo
do valor devido. Recurso e reexame necessário
improvidos."
(Apelação
Cível
1032895-42.2017.8.26.0053;
Relator
(a): Cláudio
Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 11/08/2020; Data de Registro:
11/08/2020).
Quanto à repetição de indébito, há que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
10
Apelação Cível n.o 1043386-74.2018.8.26.0053 – São Paulo 36415
observar a correção monetária desde o pagamento indevido e juros
de mora a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 167 do
CTN. Com efeito, em atenção ao reexame necessário, no que diz
respeito à atualização do valor devido, correta a aplicação do art.
167 do CTN, já que não tem incidência na espécie a Lei Federal no
11.960/09. Neste sentido a disposição expressa da Súmula no 523
do STJ: “A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de
tributos estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança do tributo
pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa Selic, em ambas as
hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua cumulação com
quaisquer outros índices.”
Isto porque, em se tratando de restituição de
tributo cobrado em excesso e em desconformidade com a legislação,
deve-se aplicar a taxa SELIC no que diz respeito aos juros de mora e
atualização monetária, incidentes a partir do trânsito em julgado da
decisão, nos termos do art. 167, parágrafo único do CTN e da
Súmula 188 do C. STJ, segundo a qual “os juros moratórios, na repetição
do indébito, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença”.
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no
Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de prequestionamento,
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão posta tenha sido decidida. E mais, os embargos
declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só são
admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos
vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
11
Apelação Cível n.o 1043386-74.2018.8.26.0053 – São Paulo 36415
Isto
posto,
conhece-se
e
nega-se
provimento aos recursos. Em sede recursal a verba honorária fica
majorada em R$800,00, em decorrência do disposto no artigo 85,
§11, do CPC.
VERA ANGRISANI
Relatora